Tribunal: TJES
Processo: 0000576-51.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Servidor Público Civil; Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000576-51.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUZA MARIA BRAUER MELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

A
Lei 14.230/2021 alter
ou
substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (
Lei 8.429/92
)
e, entre as modificações,
houve a
revog
ação

d
a disposiç
ão
do art
igo
11, inciso I.

2.
As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art
igo
5º,
inciso
XL da C
onstituição Federal
.

3.
É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza
punitiva.

4
.
Recurso
conhecido e provido,
para
reconhece
r
a improcedência do pedido de condenação por atos de improbidade administrativa a seu tempo formulado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000576-51.2015.8.08.0007

A
P
TE:
VANUZA MARIA BRAUER MELO SILVA

A
P
DO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se
o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que condenou a apelante pela
prática de improbidade administrativa, em razão de prática de acumulação ilícita de cargo público, considerando a conduta tipificada no artigo 11, inc. I, da Lei 8.429/92,
aplicando-lhe a
s sanções no artigo 12, II, da referida Lei.

P
ois bem.

Como cediço, a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Ordinária Federal nº 9.429/92 – LIA) estabeleceu, em três dos seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas como ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11)
(DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito, da melhor doutrina de Pazzaglini Filho, colhe-se os seguintes ensinamentos:
“A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

N
ão se pode descurar
também
que
a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

Ademais, importa mencionar
que,
a referida norma, em
outubro de
2021, sofreu
significativas alterações com o advento da Lei 14.230, dentre as quais pode-se destacar a existência de novos
prazos prescricionais
e a necessidade do elemento subjetivo – dolo - para todas as modalidades de atos
de improbidade administrativa.

Dentre as
modificações promovidas foi a revogação do inciso I do artigo 11,
da Lei 8.429/92
, vejamos:

Art. 2º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

“
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II – (revogado);

Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos e seção da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

[...]

VI - incisos I, II, IX e X do caput do art. 11;

Neste cenário, conclui-se que a conduta imputada a ora apelante deixou de ser típica, já que inexistente previsão legal na qual esta se subsuma.

Em outras palavras, com o advento das mudanças legislativas sobre improbidade, o caso concreto descrito nestes autos não mais classificou-se à luz de um preceito legal abstrato.

N
esse jaez,
o Supremo Tribunal Federal
,
considerando as dúvidas existentes quanto
a aplicabilidade do novo regramento legal
,
se posicionou sobre o assunto, delimitando, em suma, que a
lei
nº 14.230/21
pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional
que agora é de
oito anos,
bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso
,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor
1
.

Na oportunidade, houve fixação das teses, ora destacadas:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Extrai-se do citado precedente o entendimento de que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

Partindo de tais premissas, se mostra congruente a compreensão de que as normas que descreviam condutas ímprobas que foram revogadas, terão efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado,
ex vi
do art. 5º, XL da CF
2
.

Nesse sentido vem se manifestando os tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.
A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da Republica. A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
(TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022) (TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Neste sentido
,
vejamos
acórdão deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO DA MESA DIRETORA N. 2.223/1996. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO DESCONSTITUÍDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. 1.
- Com o advento da Lei n. 14.230/2021 a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa foi extirpada do ordenamento jurídico,
sendo a legislação benéfica aos réus aplicável aos atos praticados anteriormente à sua vigência, desde que respeitada a eficácia da coisa julgada. Precedente vinculante: STF, ARE 843989.
2. - Não havendo decisão judicial anterior transitada em julgado, para que o agente público seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, indispensável a comprovação do elemento subjetivo dolo, não sendo mais suficiente a mera culpa para ver-se o réu incurso nas sanções da Lei n. 8.429/1992.
3. - A insuficiência de provas que conduz à dúvida sobre a materialidade do ato de improbidade administrativa impõe a improcedência do pedido, em razão da aplicação das regras de distribuição do ônus probatório.
4. - Para respaldar uma condenação por improbidade administrativa, exige-se prova cabal e conclusiva dos ilícitos praticados com desonestidade e intuito malsão, não se revelando suficientes, para tanto, simples indícios, tampouco inferências, suposições e ilações.
(TJES, Apelação/remessa necessária n. 0032663-87.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação no Diário: 10-08-2022).). 5. - Recursos desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070050109, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, NORMA CUJA VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, DO INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021, NORMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA CONDUTA ATÍPICA NA LEI Nº 14.230/2021 MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A PROVA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO NO GABINETE DO EMBARGANTE ENTÃO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO GENÉRICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. 1. - A concessão de medida cautelar na ADI nº 6.678/DF pelo eminente relator, que suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, impede a sua aplicação ao embargante, considerando que o acórdão embargado foi proferido em 16/10/2021, quando já vigente a liminar, publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2021. 2. -
A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988.
3. - Atenta contra a segurança jurídica a aplicabilidade de norma de prescrição prevista pela Lei nº 14.230/2021 que versa sobre prazo de prescrição de 8 (oito) anos para o ajuizamento de ação civil pública, bem como sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda e sua redução pela metade, a processo iniciado antes de sua vigência, considerando que a nova lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa sem que houvesse qualquer mora do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, pelo simples fato de ter transcorrido a prescrição que sequer era prevista quando do ajuizamento da ação. 4. -
A figura típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial.
5. - [...] (TJ-ES - EMBDECCV: 00461830720138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Dito isso, deve ser
acolhida
a alegação da apelante, haja vista que é majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza sancionatória (direito punitivo estatal).

Ante ao narrado, conheço do recurso
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a improcedência do pedido de condenação por atos de improbidade administrativa a seu tempo formulado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(
ARE 843989
RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022).

2
Art. 5º [...]
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente ação, reconhecendo a prática de improbidade administrativa, em razão de acumulação ilícita de cargo público, considerando a conduta tipificada no artigo 11, I, da Lei 8.429/92, e, como consequência, condenou a Apelante às sanções no artigo 12, II, da referida Lei, consistente no pagamento de multa civil no valor de R$ 11.887,70 (onze mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 3 (três) anos e manteve a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, por reconhecer que “
a conduta imputada a ora apelante deixou de ser típica, já que inexistente previsão legal na qual esta se subsuma”.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

A sentença recorrida declarou o cometimento de atos de improbidade administrativa pela Apelante, em razão de acumulação ilícita de cargo público, na forma do art. 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92, que assim estabelecia:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Após a prolação da sentença o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema n° 1.199 (ARE n° 843989) do que trata, em síntese, sobre a definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei n° 14.230/2021, estabelecendo a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

O art. 11, I da Lei n° 8.429/92 foi revogado pela Lei n° 14.230/2021, ocorrendo a
abolitio
da descrição legal da conduta imputada à Apelante, tornando-se inviável a sua condenação, como reconhecido pelo Ministério Público.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF.
ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO
. CORRÉU. EFEITO EXPANSIVO
. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 09/05/2023, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. No mesmo sentido: ARE 1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe 07/10/2022. 4.
A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa
em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART. 6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte passivo (STJ, AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 07/03/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO. IRREGULARIDADES EM CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011. ART. 11 DA LIA. ROL TAXATIVO.
ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA PELA REVOGAÇÃO DOS INCISOS.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. [
...] 5. O Pretório Excelso também entendeu que o afastamento da modalidade culposa não atinge os processos já transitados em julgado, em respeito ao que dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição. Não obstante, entende-se que
não é mais permitida a aplicação da referida modalidade nos processos em curso, já que a lei nova já está em vigor.
6. No caso em apreço, para fins condenatórios, a análise a ser feita dos fatos narrados deve pautar-se na existência, ou não, de dolo na conduta dos agentes. 7.
Considerando a revogação dos incisos I e II, do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão da nova redação dada pela Lei nº 14.320/21, não é possível o enquadramento de eventual conduta do recorrido no rol taxativo como atos ímprobos.
8. Sendo assim, não há que se buscar a presença de dolo na hipótese concreta, na medida em que a tipificação das referidas condutas não se encontra mais prevista na legislação em comento. 9. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0000557-33.2017.8.08.0053, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2024).

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.